Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, como reiteradamente reconhecido por este Tribunal. 1.1. Neste contexto, cabe aos réus trazer provas que sustentem suas versões, em oposição ao informado pelos agentes públicos. 1.2. Sendo os réus presos em flagrante na posse de entorpecentes, após a venda a um usuário na presença de policiais, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação ou desclassificação para o uso de entorpecente.
2. A jurisprudência dessa Corte é firme ao validar o aumento de 1/8 do termo médio para cada circunstância judicial negativa, não havendo se falar em majoração excessiva.
3. Embora se reconheça a natureza extremamente nociva do crack o aumento da primeira fase da dosimetria da pena apenas se justifica quando a quantidade da droga também é elevada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a circunstância judicial negativa da natureza da droga, reduzindo a pena final do condenado para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.